Tribunal: TJMT
Processo: 1000480-34.2020.8.11.0080
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000480-34.2020.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARTA VIEIRA SILVA KUHN - CPF: 505.589.865-87 (APELANTE), PHABLO TAINA LOPES DE SOUZA - CPF: 033.120.611-05 (ADVOGADO), Prefeitura Municipal de Querencia (APELADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (APELADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA DENEGADA – INDEFERIMENTO DA MANUTENÇÃO DA LICENÇA MÉDICA – INCAPACIDADE LABORAL AFASTADA POR PERÍCIA MÉDICA –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “F
alta à impetração a demonstração clara e inequívoca do direito alegado, sendo necessária dilação probatória ampla, a confrontar as alegações iniciais. A hipótese não se coaduna com a via do
Mandado
de
Segurança
. (N.U 1012402-41.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MARTA VIEIRA SILVA KUHN

APELADO(S):

MUNICIPIO DE QUERENCIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por interposto por
MARTA VIEIRA SILVA KUHN
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Querência, MM. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000480-34.2020.8.11.0080 impetrado contra suposto ato coator praticado pela
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA
, que denegou a segurança vindicada na inicial.

Como causa de pedir recursal, afirma o apelante que a “
decisão deve ser modificada in totum, pois a Impetrante teve seu direito líquido e certo de receber a sua remuneração mensal, dos meses de fevereiro, abril e maio e subsequentes, que lhe é de direito por auxílio-doença violado pela decisão injusta, incompetente, e arbitraria haja vista que conforme relatórios médicos, receitas e atestados, a Impetrante vem lutando contra problemas gravíssimos psiquiátricos, bem como ansiedades e depressão
”.

Aduz que “
possui
transtorno depressivo e faz uso de medicação altamente forte e com efeito sedativo, conforme laudos médicos e conforme perícia, bem como decisão do próprio poder público estadual, em que também é colaboradora, e todo termino de atestado médico, o poder público estadual mediante pericia medica renova a cada pericia o direito do auxilio doença a impetrante, não há por que o poder público municipal de forma ilegal, e arbitraria cessar o pagamento mediante pericia arbitraria
”.

Salienta que após conceder afastamento de 40 dias, “
o poder público municipal, não convocou especialista em psiquiatria, para avaliar a impetrante, e em decisão unilateral a colocou apta ao trabalho, mesmo sem ter condições
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e acolher o pedido inicial.

Contrarrazões no id. 120024011.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 126865153.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por interposto por
MARTA VIEIRA SILVA KUHN
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Querência nos autos do Mandado de Segurança nº 1000480-34.2020.8.11.0080 impetrado contra suposto ato coator praticado pela
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA
, que denegou a segurança vindicada na inicial.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
MARTA VIEIRA SILVA KUHN

impetrou o presente mandado de segurança contra suposto ato coator da pela SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA
, aduzindo, em síntese, a ilegalidade no resultado da perícia médica feita pelo Município que atestou a existência do transtorno depressivo, mas concluiu pela capacidade laboral em decorrência da farta documentação e atestados médicos.

O juízo
a quo
indeferiu a petição inicial ao fundamento de que o
mandamus
é a via inadequada para discutir o resultado da perícia médica por inexistir a possibilidade de dilação probatória.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na
doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie,
o cerne da controvérsia recursal cinge-se à denegação da segurança por inexistir prova pré-constituída inequívoca a demonstrar a suposta ilegalidade praticada pela Administração Pública ao indeferir a manutenção do afastamento das atividades laborais por inexistir incapacidade laboral apesar da existência do transtorno depressivo.

A questão é singela, não merecendo maiores elucubrações.

Em que pese a delicada doença psiquiátrica que acomete a parte impetrante, em sede de mandado de segurança, é ônus da impetrante comprovar, de forma cabal, a ilegalidade praticada pela autoridade coatora.

Conquanto tenha a impetrante acostado relatórios médicos e extenso histórico de documentação aos autos, tais provas não se prestam a demonstrar o direito postulado, uma vez que foram produzidos de forma unilateral e estão em confronto com o resultado da perícia médica realizada pelo município.

Nessa perspectiva, há evidente controvérsia sobre a questão, relevando-se imprescindível a realização de instrução probatória e prova pericial pra o deslinde da questão, situação essa que não é cabível na via estreita do mandado de segurança.

Esse é o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
–
SERVIDORA

PÚBLICA

MUNICIPAL
–
LICENÇA
POR
MOTIVO
DE
DOENÇA
SEM
PREJUÍZO
DA
REMUNERAÇÃO
– PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COM BASE EM LAUDO MÉDICO UNILATERAL – PERÍCIA MÉDICA OFICIAL QUE CONCLUI PELA CAPACIDADE LABORATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO AO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessão do
Mandado
de
Segurança
exige prova pré-constituída do direito líquido e certo que se quer ver declarado, apta a permitir o exame da pretensão deduzida, não se admitindo dilação probatória.
A Apelante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo. Assim, falta à impetração a demonstração clara e inequívoca do direito alegado, sendo necessária dilação probatória ampla, a confrontar as alegações iniciais. A hipótese não se coaduna com a via do
Mandado
de
Segurança
.
Sentença mantida. Recurso não provido. (N.U 1012402-41.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-EXISTENTE - FATO CONTROVERTIDO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. A concessão do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo que se quer ver declarado, apta a permitir o exame da pretensão deduzida, não se admitindo dilação probatória. A apelante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo. Assim, falta à impetração a demonstração clara e inequívoca do direito alegado, sendo necessária dilação probatória ampla, a confrontar as alegações iniciais. A hipótese não se coaduna com a via do mandado de segurança. (N.U 1033864-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Dessa forma, escorreita a sentença que denegou a segurança em razão da necessidade de dilação probatória, uma vez que não resta demonstrada neste momento a efetiva violação a direito líquido e certo, e, por conseguinte, eventual comprovação da incapacidade laboral demandaria dilação probatória, o que não condiz com a via mandamental, devendo ser buscada a pretensão pelas vias ordinárias.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023